Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face à decisão que deferiu liminar em agravo de instrumento. O ora embargante interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, formulado em ação de interdição e designação de curatela, ajuizada em desfavor de BEATRIZ ACCORSI PARDI. Na origem, requereu, em sede de tutela de urgência, a decretação da curatela provisória e a expedição de “alvará judicial” para possibilitar a alienação “da fração do imóvel” pertencente à ré. O pedido liminar foi deferido parcialmente e apenas para nomear o agravante como curador. Interposto agravo de instrumento, foi concedida a tutela provisória de urgência para autorizar a venda da fração de imóvel pertencente à ré (ID 30676188). Sustenta o agravante que a decisão embargada foi omissa, porquanto não estabeleceu o responsável pelo cumprimento das condições estabelecidas para a venda do imóvel; a forma de avaliação; a forma e o responsável pelo depósito judicial da quantia obtida, bem como o prazo para o levantamento das quantias pelo curador (ID 31006554). Ante a pretensão de efeitos infringentes, foi facultado à embargada se manifestar, tendo requerido o exercício do juízo de retratação ou o provimento dos embargos para prestar esclarecimentos (ID 31747510). Contrarrazões ao agravo no ID 31747513. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do agravo (ID 31930023). É o relatório. Decido. Cuidam os embargos de declaração de recurso integrativo e com escopo de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. Ao requerer liminar no presente agravo, o recorrente assim se manifestou: “Diante das razões acima expostas, e por outras melhores, ditadas pela experiência e cultura de Vossas Excelências, confia o agravante em que o seu recurso será conhecido e provido, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ativo nos termos requeridos, determinando a reforma parcial da r. decisão agravada, de forma que seja deferida, liminarmente, a venda da fração de 20% (vinte por cento) do imóvel de matrícula no 68.940, inscrito no 4o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, situado na Avenida São Gabriel, no 626, apartamento no 21, Jardim Paulista, São Paulo, por meio de alvará judicial.” (ID 30460163 – págs. 12/13) Lado outro, a decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (ID 30676188): “Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: (...) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante defendeu a necessidade de venda do quinhão do imóvel pertencente à recorrida e para assegurar o pagamento de despesas ordinárias, em razão da insuficiência de sua renda. Inicialmente, necessário perquirir a respeito do bem-estar da curatelada, sua saúde, cuidados médicos e suas demais necessidades para viver com o conforto que seus recursos financeiros permitem. Os elementos dos autos demonstram a fragilidade da saúde física e mental da recorrida, portadora de “síndrome parkinsoniana” com quadro de alucinações, declínio cognitivo discreto, piora de memória, “incapacidade para decisões da vida civil”, além de distúrbio de equilíbrio e quedas em repetição, por issopassou a residir em lar de cuidados de idosos (ID 30460165 - Págs. 19/25 e 38). Os gastos mensais com a casa de repouso (R$6.000,00) e plano de saúde (R$1.305,76), superam a soma da aposentadoria recebida (R$4.176,23), o que torna necessária sua complementação. Por sua vez, o recorrente demonstrou ser o único filho e responsável financeiro nos ajustes firmados em benefício da curatelada, como plano de saúde, tratamento dentário e residência (IDs 30460165 - Págs. 19/25, 53/68 e 30460166 - Pág. 50). Diante da concordância do herdeiro, bem como da necessidade financeira imediata, saúde frágil e idade avançada da curatelada, não se justifica impedir a alienação de seu patrimônio até a decisão final do processo. De mais a mais, o artigo 1.753 do Código Civil, aplicável à curatela por força do art. 1774, estabelece que o curador não poderá conservar o dinheiro do curatelado em seu poder além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento e a administração de seus bens. E o artigo seguinte (1.754) exige ordem judicial para levantamento dos valores que existirem em estabelecimento bancário oficial. Enfim, a legislação fixa diretrizes que objetivam orientar as ações do curador, assim como a proteção do curatelado. Diante disso, a reversão do valor obtido com a venda do imóvel em benefício da recorrida ficará sob a fiscalização do juízo e do Ministério Público, preservando-se assim os interesses da incapaz. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela provisória de urgência e autorizar a venda da fração pertencente a BEATRIZ ACCORSI PARDI “do imóvel de matrícula no 68.940, inscrito no 4o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, situado na Avenida São Gabriel, no 626, apartamento no 21, Jardim Paulista, São Paulo”. Mas antes da expedição do alvará a parte interessada deverá cumprir as seguintes condições: a) informar se já dispõe de valor para compra do imóvel, sendo necessário comprovar que esse preço está de acordo com o mercado imobiliário na respectiva localidade. b) Juntar cópia da certidão atualizada do imóvel demonstrando o condomínio na propriedade com a irmã e o percentual que se atribui da curaletada; c) Efetuar o prévio depósito dos 20% em conta judicial, para só então se expedir o alvará judicial autorizando o curador, filho da curatelada, a representála no instrumento público de compra e venda do imóvel. Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão e as condições a serem preenchidas antes de expedir o respectivo alvará.” O embargante requereu esclarecimentos “para compreensão da decisão monocrática”, nos seguintes termos (ID 31006554 - Pág. 3): “a) Quem ficará responsável pelo cumprimento das condições? O curador provisório ou o interessado na compra do imóvel? b) A comprovação do valor para compra do imóvel pressupõe a consulta a quantas imobiliárias? c) O depósito judicial prévio no percentual de 20% (vinte por cento) deverá ser feito pelo interessado na compra do imóvel ou pelo curador provisório? d) O percentual de vinte por cento corresponde a fração de propriedade da curatelada ou ao total da propriedade? e) Realizado o depósito judicial de 20% (vinte por cento), qual será o prazo estabelecido para que o curador possa sacá-lo?” No que tange ao montante a ser depositado (item “d” dos embargos), restou consignado no item “c” do decisum embargado, o depósito judicial deve corresponder à integralidade do valor obtido com o quinhão do imóvel pertencente à curatelada, para posterior levantamento mediante alvará em favor do agravante. Da mesma forma, não houve omissão quanto à periodicidade dos levantamentos, porque serão realizados mediante expedição de alvará pelo juízo de origem, após comprovada a necessidade da curatelada. No que tange às condições de venda do imóvel, em juízo perfunctório, diante do disposto no art. 1.750, do Código Civil, ela deve ser precedida de avaliação judicial ou mediante consulta a 3 (três) imobiliárias locais, com posterior aprovação pelo juiz de origem. Concretizado o negócio, o montante deve ser depositado em conta judicial diretamente pelo comprador. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios para, com efeito integrativo, esclarecer que a venda do imóvel está condicionada à avaliação prévia aprovada pelo juízo de origem, bem como que o depósito obtido com a venda deve ser realizado integralmente em conta judicial pelo comprador. Comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46